Tribunal: TJES
Processo: 5015130-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5015130-43.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA
AGRAVADO: ASSESSORIA DE MARKETING MARCELO BRASIL LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE FUTUROS PAGAMENTOS E ORDEM OBSTATIVA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.
1) Assim como o Julgador atuante em primeira instância, entende-se que o pedido liminar de suspensão de futuros pagamentos e ordem obstativa de negativação do nome da parte, com base em atraso na entrega do objeto avençado deverá aguardar melhor instrução da causa.
2) Como os fatos ainda estão nebulosos, não se vislumbra a probabilidade do direito perseguido pela parte recorrente a justificar a concessão da tutela provisória de urgência, merecendo a demanda ser melhor delineada por meio do aperfeiçoando do contraditório e da instrução probatória.
3) Não sendo possível se constatar nesse momento processual a alegada inadimplência da parte ré e demandando o feito de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do pagamento das parcelas do contrato e impedimento de negativação do nome da parte autora.
4) A suspensão do pagamento de parcela vincenda somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma das partes contratantes, ‘ex vi’ do disposto no art. 476 do Código Civil

3) O mesmo se estabelece em relação ao pleito liminar de obstar a negativação em órgão de proteção ao crédito, por inadimplemento contratual, o que ainda demanda dilação probatória nesta demanda. Nesse aspecto, é direito do credor, face ao inadimplemento da obrigação pactuada, proceder a negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito.
4) Pretendendo o devedor elidir os efeitos da mora, deve promover o pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e proceder ao depósito em juízo apenas do montante que entende controverso. No caso em apreço, a autora agravante não promoveu o depósito judicial do valor controverso com a finalidade de pleitear a liminar de suspensão do pagamento de importância contratada e de inscrição em órgãos de proteção ao crédito; ademais, o alegado descumprimento do contrato por parte da recorrida é circunstância que demanda dilação probatória.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência formulado em primeira instância, o qual visava a imediata suspensão dos efeitos da comunicação de débito realizado pela ré agravada, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), oficiando-se os órgãos de proteção ao crédito para que não procedam à nenhuma negativação concernente à dívida em discussão.
Julgar prejudicado o pedido de reconsideração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO; JULGAR PREJUDICADO o pedido de reconsideração.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA
(id 6932784), no qual pretende a modificação da decisão objurgada (id 35054063), preservada após a análise de pedido de reconsideração (id 35482461), que, em sede de “ação de desfazimento de negócio jurídico” (n.º 5033409-69.2023.8.08.0035) proposta em face de
ASSESSORIA DE MARKETING MARCELO BRASIL LTDA
, indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência formulado em primeira instância, o qual visava a imediata suspensão dos efeitos da comunicação de débito realizado pela ré agravada, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), oficiando-se os órgãos de proteção ao crédito para que não procedam à nenhuma negativação concernente à dívida em discussão.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora recorrente, Compra Fácil Produtos e Serviços Pré Pagos e Bancários Ltda, na exordial, que é sociedade empresária especializada no comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática domésticos, de escritório, apoio administrativo, eletrodoméstico, dentre outros. Salienta que em 21/09/2023 firmou contrato de prestação de serviço com a recorrida, Assessoria de Marketing Marcelo Brasil Ltda, para a realização do serviço de marketing e elaboração, criação e “upload” de site, assim como do material de comunicação completo da marca. Destaca que a primeira parcela da avença correspondeu à R$15.000,00 (quinze mil reais), que foi paga pela agravante na expectativa de que a recorrida cumprisse com o disposto no negócio jurídico, especificamente no item “obs. 1”, segundo o qual a entrega do site com o novo conjunto completo de materiais de comunicação da marca seria entregue até 02/10/2023. Enfatiza que não ocorreu a entrega respectiva na data aprazada nem a apresentação de justificativa para o atraso e a demora na conclusão do serviço. Considera que no mesmo item (“obs 01”) há a previsão de que no dia 02/10/2023 seria avaliada a continuidade do contrato, com a possibilidade de rescisão sem a necessidade de aviso prévio. Esclarece que a aproximação do vencimento da segunda parcela, em 25/10/2023, aliada à insatisfação diante da falha na prestação do serviço, conduziram a agravante à encaminhar notificação extrajudicial à recorrida, com a finalidade de dirimir o conflito, noticiando a intenção da parte na rescisão do negócio jurídico entabulado e que não seria adimplida a segunda parcela convencionada. Considera que a recorrida pretende o recebimento da segunda parcela contratada. Por outro lado, afirma que já buscou outra empresa da área para a realização do serviço de programação, confecção e “upload” do site, que, inclusive, já entregou o objeto no prazo de 10 (dez) dias. Assim, pretende, em definitivo, em suma, a rescisão contratual; a restituição do valor adimplido (R$15.000,00); e a condenação da recorrida no pagamento de R$30.603,00 (trinta mil seiscentos e três reais), a título de repetição do indébito (id 34232183 de primeira instância).

Em emenda à exordial, a autora recorrente informa que em 27/11/2023 foi surpreendida com a comunicação de negativação de débito, com data de pagamento para 07/12/2023. Entende que a recorrida não cumpriu o convencionado e ainda pretende o recebimento da segunda parcela contratada. Nesses termos, requer a concessão de tutela antecipada de urgência consistente em imediata suspensão dos efeitos da comunicação de débito realizada pela recorrida, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), oficiando-se os órgãos de proteção ao crédito para que não procedam à negativação concernente a esse débito até julgamento definitivo da lide (id 34678546 de primeiro grau de jurisdição).

O juízo “a quo” proferiu decisão, ora impugnada, indeferindo a pretensão liminar veiculada na origem, sob o fundamento de que “[...] os documentos juntados, não demonstram a verossimilhança das alegações autorais, haja vista a ausência de qualquer comprovação de que a parte ré fora notificada acerca da intenção da autora de rescindir o contrato ou de que esta não prestou o serviço contratado, sendo necessária a devida instrução do feito e a oportunização do contraditório à parte ré [...]”.

Esse “decisum” foi preservado após análise de pedido de reconsideração, pois, na perspectiva do Juiz Singular, “[...] prints de conversas de whatsapp, por si só, não são suficientes para atestarem a veracidade do alegado, haja vista a possibilidade de alteração e exclusão das mensagens, razão pela qual, [...] é necessário oportunizar o contraditório à parte ré para melhor instrução do feito e compreensão dos fatos, principalmente a alegação de descumprimento do contrato [...]”.

De fato, apreciando a causa originária, constato que a petição inicial é instruída apenas com o contrato objeto de pretensão de rescisão nesta controvérsia judicial e a comunicação da agravada acerca da inadimplência da recorrente.

Com a apresentação do pedido de reconsideração, a autora recorrente juntou a notificação extrajudicial endereçada à agravada, enviada por e-mail; e o contrato firmado com outra empresa e o pagamento respectivo. Outrossim, na peça contendo o pleito de reconsideração, trouxe prints de conversas de whatsapp, em tese, mantidas com a recorrida, solicitando a entrega do objeto contratado; bem como confirmando o encaminhamento da notificação acerca da rescisão contratual.

Assim como o Julgador atuante em primeira instância, entendo que o “[...] pedido liminar de suspensão de futuros pagamentos e ordem obstativa de negativação do nome da parte, com base em atraso [na entrega do objeto avençado] [...]
deverá aguardar melhor instrução da causa
[...]” (TJSP; AI 2042695-47.2014.8.26.0000; Ac. 8202893; Relator: Des. João Batista Vilhena; Décima Câmara de Direito Privado; J 10/02/2015; DJESP 27/02/2015).

A meu ver, “[...] porque os fatos ainda estão nebulosos, não vislumbro a probabilidade do direito perseguido pela parte recorrente a justificar a concessão da tutela provisória de urgência,
merecendo a demanda ser melhor delineada por meio do aperfeiçoando do contraditório e da instrução probatória
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.056227-4/001, Relator: Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, J 25/10/2023, DJ 26/10/2023). Sobre o tema, cito outros julgados em situações similares à presente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO PAGAMENTO PARCELAS E IMPEDIMENTO NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - INDEFERIMENTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Não sendo possível se constatar nesse momento processual a alegada inadimplência da parte ré e demandando o feito de dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na suspensão do pagamento das parcelas do contrato e impedimento de negativação do nome da parte autora
. Recurso desprovido (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.121696-5/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, J 25/05/2022, DJ 27/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - [...]
SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR
- REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. São pressupostos para a concessão da tutela de urgência: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ausente prova inequívoca das alegações do autor e havendo necessidade de dilação probatória, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.577493-8/001, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, J 12/03/2021, DJ 16/03/2021).

Considero que “[...] a suspensão do pagamento de parcela vincenda somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma das partes contratantes, ‘ex vi’ do disposto no art. 476 do Código Civil [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.18.068766-7/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 13/02/2020, DJ 13/02/2020). O mesmo se estabelece em relação ao pleito liminar de obstar a negativação em órgão de proteção ao crédito, por inadimplemento contratual,
o que ainda demanda dilação probatória nesta demanda
. Nesse aspecto, “[...] é direito do credor, face ao inadimplemento da obrigação pactuada, proceder a negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0297.19.000229-7/004, Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva, 12ª Câmara Cível, J 11/08/2021, DJ 13/08/2021).

Além disso, entendo que “[...] pretendendo o devedor elidir os efeitos da mora, deve [...] promover o pagamento do valor incontroverso diretamente [ao credor]
e proceder ao depósito em juízo apenas do montante que entende [controverso]

[...]” (TJBA, Agravo de Instrumento n.º 80098457020218050000, Relator: Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, J 24/08/2021). No caso em apreço, a autora agravante não promoveu o depósito judicial do valor controverso com a finalidade de pleitear a liminar de suspensão do pagamento de importância contratada e de inscrição em órgãos de proteção ao crédito; ademais, o alegado descumprimento do contrato por parte da recorrida é circunstância que demanda dilação probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
COMPRA FÁCIL PRODUTOS E SERVIÇOS PRÉ PAGOS E BANCÁRIOS LTDA
(id 6932784)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 35054063), que indeferiu o pleito de tutela antecipada de urgência formulado em primeira instância, o qual visava a imediata suspensão dos efeitos da comunicação de débito realizado pela ré agravada, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), oficiando-se os órgãos de proteção ao crédito para que não procedam à nenhuma negativação concernente à dívida em discussão.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de reconsideração lançado no id 6977490.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2024 às 20:01:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49074115012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)